Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713743-94.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALEXANDRE ALVES MEDEIROS D E C I S Ã O As partes celebraram acordo nas condições especificadas na petição de ID 15435233. Verifico que as partes estão devidamente representadas por advogados com poderes para a prática do referido ato (IDs 13822210 e 13822230). Ante o exposto, HOMOLOGO o referido acordo, a fim de que surta os efeitos legais almejados. Por conseguinte, julgo prejudicada a apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A (ID 13822271). Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2020 14:37:52. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator